Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746720-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO DOS REIS COSTA EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Álvaro dos Reis Costa (ID no 20896159) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 20874100). 2. O embargante afirma que contratou curso de pós-graduação de 10 semestres e que a tutela de urgência deve ser concedida com fundamento no art. 1o, §6o da Lei no 9.870/1999. 3. O embargante foi intimado para complementar e alterar as razões recursais, com o intuito de viabilizar o recebimento do recurso como agravo interno (ID no 20910467). 4. O embargante informou o desinteresse na interposição de agravo interno e pediu que os embargos de declaração fossem recebidos sem efeitos infringentes (ID no 21019524). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A decisão embargada abordou todas as questões apresentadas pelo ora embargante, em especial, sobre a higidez do reajuste da mensalidade previsto no contrato entabulado entre as partes. 10. O intuito do embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento da antecipação da tutela. Logo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 13. Não conheço os embargos de declaração diante da ausência de demonstração das hipóteses previstas para a sua admissão (CPC, art. 1.022). 14. Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO